Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. ADITIVO CONTRATUAL. CANCELAMENTO ATIVIDADES EXTRACLASSE. PARCELAS DEVIDAS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADES NA FORMA ESTIPULADA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão debatida nos autos está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa a prestação de serviços educacionais ao consumidor, destinatário final.

2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de serviços educacionais, acrescido da planilha de débitos e histórico escolar do estudante.

3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados.

4. Demonstrado o fomento dos serviços contratados e a subsistência do débito, a sentença deve ser preservada intacta. É que, frise-se, os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e do fomento dos serviços educacionais dos quais o débito se originara, sem que a apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.